Tribunal: TJDFT
Processo: 0727820-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REVISÃO MENSALIDADE PAGA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPACTO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA.

1 – A ausência de pronunciamento, no bojo da decisão agravada, sobre a inversão do ônus da prova requerida pelo Agravante impede a apreciação pelo Órgão Revisor, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

2 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3 – Mesmo na conjuntura atual – pandemia da COVID-19 –, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica – em especial aquela desenvolvida por particulares – reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).

4 – De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, um vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato – elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros –, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478).

5 – A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social.

6 – À falta de evidências de que, em razão da pandemia, a parte autora (aluno de ensino superior) e sua família sofreram tamanho impacto em suas finanças a ponto de não possuir mais condições de pagar a instituição de ensino nos moldes originariamente contratados, tem-se que a mera verbalização de comentários genéricos sobre a situação econômica vivida não se mostra suficiente para autorizar, antes mesmo da oitiva da contraparte (cujos interesses também devem ser sopesados) e da ultimação da instrução processual, o dirigismo estatal do contrato por ela celebrado de forma livre e voluntária.

7 – Ausentes os requisitos legais (probabilidade do direito e receio de dano irreparável ou de difícil reparação), evidencia-se o desacerto da Juíza da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.

Agravo de Instrumento desprovido.